Tribunal: TJBA
Processo: 8016093-19.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016093-19.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADRIANO DUARTE NUNES

Advogado(s)
:
ANDERSON DE OLIVEIRA SOUZA

APELADO: SANDRA REGINA DUARTE NUNES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
REIVINDICATÓRIA DE
POSSE
.

COPROPRIEDADE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente a
Ação
Reivindicatória de Posse
após reconhecer
a copropriedade do bem,
determinando a imissão na posse e o pagamento de indenização pelo período de uso exclusivo do bem.

II. Questão em discussão

2.
A
questão em discussão consiste em evidenciar: i) a nulidade da citação via aplicativo, ii)
a eventual debilidade mental do recorrente; e iii) a obrigação de indenizar o coproprietário, quando ele também residiu no imóvel sem oferecer contraprestação.

III. Razões de decidir

3.
O uso
da c
itação via
aplicativo ganhou força durante a pandemia da Covid-19, quando o CNJ editou a resolução 354/20, confirmando, por meio do art. 8º, que as citações pode
ria
m ser feitas de forma eletrônica, desde que seja garantido que o destinatário tomou conhecimento do teor da comunicação, abrindo margem, portanto, para o uso de aplicativos como o WhatsApp.

4.
Em que pese a parte alegar a necessidade de se acolher o incidente de sanidade mental, não trouxe aos autos qualquer tipo de informação acerca do ajuizamento de demanda neste sentido, o que afasta a possibilidade de se acolher a sua defesa.
E ainda, no relatório médico constante do ID nº 92107317, consta, expressamente, o registro de que
o paciente não é alienado mental
,
frisando que a pessoa apresenta sintomas de ansiedade e de desgaste emocional. Essas questões,
por si só,
não são
aptas a retirar de uma pessoa a sua plena capacidade de gerir os atos da sua vida civil.

5.
Quando um imóvel pertence a mais de uma pessoa, ele está em regime de copropriedade, e cada um dos proprietários tem direitos sobre a sua parte do imóvel e pode utilizá-la conforme a legislação.

6.
Quanto à insurgência do réu relativo ao pagamento de indenização pelo
período em que fez uso exclusivo do bem,
note que ao mesmo assiste o mesmo direito de reivindicar pagamento pelo período em que a autora residiu no imóvel, desde que demonstrado que a mesma se recusou, no período, em compartilhar a propriedade.

7. Honorários recursais devidos, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça

IV. Dispositivo e Tese

8
. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

-
O STJ já decidiu que a c
itação por aplicativo de mensagem pode ser válida se der ciência inequívoca da ação judicial.

-
Quando um imóvel pertence a mais de uma pessoa, ele está em regime de copropriedade, e cada um dos proprietários tem direitos sobre a sua parte do imóvel e pode utilizá-la conforme a legislação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8016093-19.2023.8.05.0150
, em que figuram como apelante ADRIANO DUARTE NUNES e como apelada SANDRA REGINA DUARTE NUNES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,
data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA